Tribunal: TJES
Processo: 0001211-39.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-39.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DOMINGOS LORENZON e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF.

2. Restando c
omprovado o dano e o nexo de causalidade, e inexistindo causa excludente de responsabilidade, bem como considerando a falha na prestação do serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é de rigor a manutenção da sentença que condenou a concessionária ao pagamento dos danos materiais e morais.

3. Quanto aos danos morais,
“o
valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional ao dano sofrido e visa reparar o abalo emocional suportado pela vítima, além de servir como medida pedagógica para evitar condutas negligentes futuras”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000951-74.2021.8.08.0061, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2024).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001211-39.2018.8.08.0003

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado: Domingos Lorenzon

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14894294), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 14894307), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação indenizatória ajuizada por Domingos Lorenzon em desfavor de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante em indenização por danos materiais por valor a ser apurado em liquidação de sentença e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e condenou a denunciada Tokio Marine Seguradora S.A a ressarcir a apelante pelas despesas suportadas com a condenação.

Nas razões recursais de id. 14894297, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o incêndio e qualquer falha de prestação de serviço da apelante; (b) deve ser aplicada a teoria do risco administrativo em sua modalidade subjetiva; (c) os danos materiais não foram adequadamente comprovados; e (d) não há abalo moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas no Id. 14894312 e Id. 14894314, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Domingos Lorenzon, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A apelante sustenta, em síntese, que: (a) não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o incêndio e qualquer falha de prestação de serviço da apelante; (b) deve ser aplicada a teoria do risco administrativo em sua modalidade subjetiva; (c) os danos materiais não foram adequadamente comprovados; e (d) não há abalo moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a controvérsia recursal envolve a análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. por danos materiais e morais decorrentes de incêndio que atingiu propriedade rural pertencente ao apelado, notadamente sua produção de eucalipto.

Cumpre ressaltar que a relação entre as partes está sujeita às normas consumeristas. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88 e o art. 14 do CDC. Confira-se:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.” (REsp n. 1.693.414/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

Assim, o consumidor não precisa demonstrar a culpa da concessionária para que esta seja responsabilizada por eventuais danos, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC. 2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é devida a indenização por danos morais. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000951-74.2021.8.08.0061, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024).

“Em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória, competindo à concessionária ré, por sua vez, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004106-23.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.03.2021).

No caso, a ocorrência do incêndio é incontroversa. A origem foi atribuída ao rompimento na rede de alta tensão da apelante, conforme demonstrado no laudo de investigação de incêndio em vegetação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar (fls. 16 a 24) e no laudo pericial da prova técnica produzida nos autos (Id. 14893816).

Conforme constatado pelo
expert
(Id. 14893816),
“[...] são concretos os relatos da ocorrência de incêndio na região. Também pode-se afirmar que dentro da propriedade do Requerente passa uma rede de energia da Requerida, de média tensão, classe 15 KV; o incêndio teve como causa fenômeno termoelétrico causado pela queda do cabo de energia elétrica energizado na vegetação”.

Nesse passo, restou constatado que
“o incêndio somente ocorreu, pois houve o rompimento de um condutor da rede de média tensão da Requerida, vindo a cair e permanecer por horas energizado no solo, iniciando o incêndio na vegetação de pastagem e posterior se propagando para a plantação de eucaliptos”
(Id. 14893816).

Nesse sentido, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sobretudo no que se refere à eventual excludente de responsabilidade, mantendo-se o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do apelado. A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, §3°, CDC) – DEVIDO RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Provas colacionadas aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em propriedade rural dos autores e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que o incêndio foi ocasionado por queda de cabo de alta-tensão, fato este incontroverso nos autos.
3. Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), esta não se desincumbiu de demonstrar que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva dos apelados ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior, se limitando apenas a afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova do afirmado.
4. Nesta hipótese, os documentos apresentados pelos apelados ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. 5. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001252-29.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 26/02/2024). Grifo nosso.

Além disso, a ausência de diligências adequadas por parte da concessionária para solucionar o problema informado indica omissão na prestação do serviço, notadamente pois o perito do juízo reconheceu
“a precariedade das condições de alguns trechos da rede elétrica, que coincide com o relato dos agricultores, informando que é frequente a falta de energia na região e rompimento de condutores”
(Id. 14893816).

Comprovados o dano e o nexo de causalidade, e inexistindo causa excludente de responsabilidade — como culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior —, bem como considerando a falha na prestação do serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é de rigor a manutenção da sentença que condenou a concessionária ao pagamento dos danos materiais e morais.

Quanto ao valor dos danos morais, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

A quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra excessiva, mas sim adequada às circunstâncias do caso concreto, posto que o incêndio não apenas destruiu a plantação de eucaliptos, mas também trouxe transtornos ao apelado, que temeu por sua segurança e pela integridade de sua propriedade.

O montante fixado busca, portanto, não apenas reparar o dano sofrido, mas também servir como medida pedagógica para prevenir futuras condutas negligentes, sendo que o valor arbitrado pelo juízo singular é compatível com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC . 2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é devida a indenização por danos morais.
3. O valor arbitrado em R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) é proporcional ao dano sofrido e visa reparar o abalo emocional suportado pela vítima, além de servir como medida pedagógica para evitar condutas negligentes futuras. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000951-74.2021.8.08.0061, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] “
O nexo causal entre o rompimento da fiação elétrica e o incêndio está demonstrado pelo laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que apontou um fenômeno termoelétrico como a provável causa do sinistro, corroborado por testemunhos e pela inércia da concessionária em produzir contraprova. O pedido de indenização por danos morais é procedente, considerando o abalo emocional sofrido pelo autor, cuja principal fonte de subsistência foi destruída. A responsabilidade objetiva da concessionária é aplicável, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 15.000,00
” (TJES, Apelação Cível n. 0000961-26.2016.8.08.0019, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.09.2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios fixados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.